Tribunal: TJMT
Processo: 1043408-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043408-04.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS e COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DO MATO GROSSO
RECORRIDO: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO COMPARTILHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por concessionária de energia e por fornecedoras de serviço de geração compartilhada contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, declarou a nulidade contratual, a inexigibilidade de débitos e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se a concessionária possui legitimidade passiva na relação de consumo; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iv) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência do Juizado Especial subsiste quando a controvérsia pode ser dirimida por prova documental suficiente, sendo dispensável a produção de prova pericial.
A concessionária de energia integra a cadeia de fornecimento, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no CDC, o que legitima sua presença no polo passivo.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.
As rés não comprovam a regularidade da contratação nem o cumprimento da oferta, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a incidência da responsabilidade objetiva.
A nulidade contratual e a inexigibilidade dos débitos decorrem do descumprimento da legítima expectativa do consumidor.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando superior ao padrão adotado em casos análogos e ausentes consequências mais gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de complexidade probatória afasta a incompetência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental. 2. A concessionária de energia responde solidariamente por falhas na prestação de serviços inseridos na cadeia de consumo. 3. Não há cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado. 4. O descumprimento da oferta e a falha na prestação do serviço ensejam nulidade contratual, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando desproporcional às circunstâncias do caso."
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043408-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 593.705.721-04 (RECORRIDO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026